Tribunal: TJMT
Processo: 0022735-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022735-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KISLAINE PEREIRA RIOS - CPF: 018.457.701-29 (APELANTE), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 009.673.691-77 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), ERICK COSTA VIANA - CPF: 038.418.401-40 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
DEFEITO APRESENTADO
EM
VEÍCULO
ZERO KM – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELO REPARO DO VEÍCULO - SUCESSIVOS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICIA DA CONCESSIONÁRIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. 1. Se o recurso de apelação
ataca os fundamentos da sentença, ratificando as
teses deduzidas pela parte recorrente
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.
2. Consoante a jurisprudência do eg. STJ “é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (SAgRg no AREsp 776.547/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0022735-62.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KISLAINE PEREIRA RIOS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 0022735-62.2016.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra GRAMARCA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL, BANCO GMAC S.A., julgou improcedente o pedido, por entender que “
embora a parte autora atribua o problema
(apresentado pelo veículo
) a vício de fábrica, redibitório, a perícia realizada constatou que não há qualquer anomalia constante no veículo
(0 km Chevrolet/Onix 1.0, placa OBZ 5319, adquirido pela autora/apelante),
que comprometa os fins para que se destina o bem
”, de modo que, como não há “
qualquer falha na prestação do serviço pela ré, tampouco os supostos vícios no veículo, não há se falar em indenização por danos morais
” (cf. Id. no 86609647); a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que, “
após 15 dias da compra do veículo novo, que foi adquirido no dia 06/01/2016, o mesmo começou a apresentar diversos problemas
” (cf. Id. no 86609649 - pág. 5), e diz restou comprovado que, desde sua aquisição ao menos 16 vezes o veículo apresentou “
variados defeitos, dentre eles: FALHAS DE PROJETO, DE FABRICAÇÃO, DE CONSTRUÇÃO OU MONTAGEM
” (
sic
– cf. Id. no 86609649 - pág. 19), defendendo que a despeito do laudo pericial ter concluído pela atual inexistência de defeito, insiste em que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, que justificam a condenação dos réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais considerando as diversas vezes que a apelante teve que levar o veículo 0km até Concessionária/ré para reparo dos defeitos apresentados, o que “
expôs a consumidora a sucessivas situações de indignação e intranquilidade
”, e, ainda,
“em face das expectativas frustradas em torno do veículo adquirido zero quilômetro, e o descontentamento, a angústia e as chateações sofridas com as várias idas à concessionária para reparação do defeito”
(cf. Id. no 86609649 - pág. 27), pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a sentença, sejam os réus/apelados condenados ao pagamento de indenização por danos morais , sugerindo que a indenização seja arbitrada R$ 44 mil.

O Banco/réu ofertou contrarrazões dizendo que o “
recurso de apelação interposto em face exclusivamente da concessionária e da montadora do veículo
”, porque, a apelante não fez qualquer menção à responsabilidade do Banco/réu pelo evento danoso, e, ao se reportar aos apelados em seu apelo, a apelante fez indicação expressa apenas à Concessionária/apelada e à Fabricante/apelada, arguindo, ainda, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide e por isso alega que não pode ser responsabilidade pelo evento danoso
“por não ter participado da relação jurídica que supostamente teria originado os vícios apontados pela parte apelante”
(cf. Id. no 86609653 - pág. 4), no mais, refuta as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 86609653).

A ré Gramarca Veículos ofereceu as contrarrazões vinculadas ao Id. no 86609655, com arguição de preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, e a General Motors do Brasil S.A. vinculadas ao Id. no 86609657, no mérito, ambas ofertaram réplica aos fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação
ataca os pontos nevrálgicos da sentença, pois, segundo a apelante, ainda que o laudo pericial tenha entendido pela atual inexistência de vício que torne o veículo imprestável ao uso, restou sobejamente comprovado as inúmeras vezes que o veículo 0km apresentou defeitos, situação que, segundo se alega, extrapolou a mero aborrecimento, de modo que, os elementos da responsabilidade estão presentes; esses ataques realizam a crítica sentencial pontual de forma plenamente satisfatória.

A autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, fazendo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que a “
constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC
” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Assim, a
relação jurídica existente entre a apelante/autora, representada pelo financiamento do veículo não se confunde com aquela estabelecida entre a adquirente e a concessionária e fabricante do veículo que apresenta defeitos logo após à aquisição, salvo comprovada má fé da instituição financeira na hipótese de conluio com a concessionária e o fabricante para prejudicar o adquirente em relação ao defeito do veículo, cujo preço da aquisição foi objeto do financiamento, hipótese que não se constata nos autos.

O quadro fático retratado nos autos relativo aos defeitos apresentados pelo veículo – Chevrolet/Onix – adquirido pela apelante é oponível exclusivamente entre quem fabricou, vendeu produto defeituoso e o adquirente, não guardando pertinência em relação a instituição financeira que apenas financiou o preço da aquisição, daí porque o Banco/réu não deter legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Sobre a pretensão indenizatória por danos morais, a apelante defende que, a despeito de não ser constatado pelo d. Perito Judicial que atualmente persistem os defeitos apresentados pelo veículo 0km adquirido por ela junto à Concessionária/apelante e fabricado pelo corré General Motors, é cabível a condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos diversos defeitos apresentados pelo veículo 0km, logo após sua aquisição em 06.01.2016, destacando que, no período compreendido 2016 a 2018, o veículo apresentou problemas/defeitos diversos (bancos, barulhos e desregulagens das portas e cinto de segurança, barulho na suspensão dianteira e traseira etc), e foi levado à Concessionária/apelada ao menos 16 (dezesseis) vezes, conforme ordens de serviço juntadas aos autos e descritas e analisadas pelo laudo pericial.

Os problemas apresentados pelo veículo foram descritos, de forma pormenorizada, no Laudo Pericial, datado de 08.12.2020, assim consignado:

“
Problema 01: Cliente reclama barulho banco do motorista.
·
Descrição do Serviço: Substituição do regulador do assento do banco dianteiro L.E. (OS: 29859 - Entrada: 22/02/16 - Liberada: 22/02/16).

·
Descrição do Serviço: Substituição da estrutura do banco do motorista. (OS: 45826 – Entrada: 14/10/16 e Liberada: 15/10/2016).

·
Descrição do Serviço: Realizada verificação do trilho e estrutura do banco do motorista para possíveis folgas não havendo nada que se caracterize ruído excessivo do banco. (OS: 48701 – Entrada: 05/12/16 e Previsão de Entrega: 06/12/16).

·
Descrição do Serviço: Feito teste de rodagem e não encontrado nenhum barulho. (OS: 52431 – Entrada: 06/02/2017 e Previsão de Entrega: 06/02/17).

·
Descrição do Serviço: Lubrificação do trilho do acento do motorista. (OS: 59894 – Entrada: 19/06/17 e Previsão de Entrega: 19/06/17).

·
Descrição do Serviço: Removido banco do motorista para análise, nada de anormal na estrutura e nem no estofado, passado trava rosca nos quatro para fusos e fixação do banco do motorista. (OS: 92403 - Entrada: 11/12/18 e Previsão de Entrega: 11/12/18)

(...)

Problema 02: Cliente reclama barulho nas 04 portas, porta lado direito dura para fechar e portas desreguladas com estrutura do veículo.

·
Descrição do Serviço: Substituição das guarnições das 04 portas. (OS 29859 - Entrada: 22/02/16 e Entrega: 22/02/16)

·
Descrição do Serviço: Retorqueamento das porcas da maçaneta externa da porta do motorista. (OS: 30509 Entrada: 04/03/16 - Entrega: 04/03/16)

·
Descrição do Serviço: Substituição das presilhas do forro da porta. (OS 31750 - Entrada 28/03/16 e Entrega 27/04/16):

·
Descrição do Serviço: Regulagem das arestas das portas. (OS: 37140 - Entrada: 16/05/16 e Entrega 18/05/16).

·
Descrição do Serviço: Regulagem da fechadura da porta lado direito. . (OS: 38754 - Entrada: 13/06/16 e Entrega: 16/06/16).

·
Descrição do Serviço: Reposicionamento dos grampos do forro da porta remoção e instalação e instalação da maquina de vidro não apresentando nenhum defeito nas peças mencionadas: feito teste de rodagem e não apresentou o sintoma mencionado. (OS: 46871 – Entrada: 31/10/16 e Previsão Entrega: 01/11/16).

·
Descrição do Serviço: Realizado conferencia do alinhamento da porta. (OS: 59894 – Entrada: 19/06/17 e Previsão Entrega: 19/06/17).

·
Descrição do Serviço: Feito teste de rodagem não foi detectado nenhum barulho no forro da porta. (OS: 79162 – Entrada: 23/05/18 e Liberada: 25/05/18).

·
Descrição do Serviço: Feito teste de rodagem e nada consta, também conferido todos os apertos e nada frouxo. (OS: 87715 – Entrada: 25/09/18 e Previsão Entrega: 25/09/18).

·
Descrição do Serviço: remoção do forro das portas traseiras e apertado todos os parafusos internos das 02 portas. Fazendo teste de rodagem o carro começou a fazer um barulho alto por volta de 30 segundos e o barulho a cliente falou que nunca ouviu e não foi encontrado nada de anormal na suspensão do carro. Feito mais testes de rodagem e o barulho não voltou a acontecer. (OS: 92403 - Entrada: 11/12/18 e Previsão Entrega: 11/12/18).

(...)

Problema 03: Cliente reclama barulho na suspensão traseira e dianteira

·
Descrição do serviço: Substituição do amortecedor traseiro L.D. (OS: 29859 - Entrada: 22/02/16 e Entrega: 22/02/16).

·
Descrição do serviço: Substituição do conjunto amortecedor traseiro. (OS: 35508 - Entrada: 16/02/16 e Entrega: 25/02/16).

·
Descrição do serviço: Realizado inspeção do sistema de suspensão dianteira não apresentando nenhum componente com defeito, realizado reaperto e teste de percurso. (OS: 35508 - Entrada: 16/02/16 e Entrega: 25/02/16).

·
Constatação da Perícia: Durante o teste de rodagem não foram identificados ruídos excessivos no amortecedor traseiro.
Ø
Problema 04: Cliente reclama barulho no cinto de segurança banco do motorista e na coluna da porta.

·
Descrição do serviço: Realizado pedido da peça para reparo. (OS: 30509 Entrada: 04/03/16 - Entrega: 04/03/16).

·
Descrição do serviço: Substituição do feixo do cinto de segurança do banco dianteiro L.E. (OS: 31750 - Entrada 28/03/16 e Entrega 27/04/16).

·
Descrição do serviço: Fixação e posicionamento do acabamento da coluna do cinto de segurança lado motorista. (OS: 37140 - Entrada: 16/05/16 e Entrega 18/05/16).

(...)

Problema 04: Cliente reclama barulho no cinto de segurança banco do motorista e na coluna da porta.

·
Descrição do serviço: Realizado pedido da peça para reparo. (OS: 30509 Entrada: 04/03/16 - Entrega: 04/03/16).

·
Descrição do serviço: Substituição do feixo do cinto de segurança do banco dianteiro L.E. (OS: 31750 - Entrada 28/03/16 e Entrega 27/04/16).

·
Descrição do serviço: Fixação e posicionamento do acabamento da coluna do cinto de segurança lado motorista. (OS: 37140 - Entrada: 16/05/16 e Entrega 18/05/16).

·
Descrição do serviço: Substituição dos feixos do cinto do motorista e passageiro. (OS: 41968 – Entrada: 06/08/16 e Liberada: 11/08/2016).

·
Descrição do serviço: Reposicionamento da fivela do cinto. (OS: 71350 – Entrada: 08/01/18 e Previsão de Entrega: 08/01/18).

·
Descrição do serviço: Cinto com problema na trava de segurança. Substituição da fivela do cinto de segurança dianteiro. (OS: 79162 – Entrada: 23/05/18 e Liberada: 25/05/18).

Problema 05: Cliente reclama barulho na tampa traseira e na parte traseira.

·
Descrição do serviço: Reajuste nas presilhas do tampão traseiro. (OS: 30509 Entrada: 04/03/16 - Entrega: 04/03/16).

·
Constatação da Perícia: Verificada as presilhas do tampão traseiro e não foram identificados ruídos excessivos durante teste de rodagem.

(...)

Ø
Problema 06: Cliente reclama veículo sem potencia.

·
Descrição do Serviço: Efetuado reprogramação no modulo ECM. (OS 31750 - Entrada 28/03/16 e Entrega 27/04/16).

(...)

Problema 08: Cliente reclama barulho no banco traseiro.

·
Descrição do Serviço: Fixação e lubrificação do suporte do encosto do banco traseiro. (OS: 37140 - Entrada: 16/05/16 e Entrega 18/05/16).

·
Descrição do Serviço: Realizado procedimento de reaperto lubrificação e fixação estando sem apresentar anomalia. (OS: 59894 – Entrada: 19/06/17 e Previsão Entrega: 19/06/17).

(...)

Problema 09: Cliente reclama barulho no painel com se tivesse algo rolando e barulho próximo ao volante.

·
Descrição do Serviço: Remoção do protetor do para-brisa para remoção de parafuso solto. (OS: 37140 - Entrada: 16/05/16 e Entrega 18/05/16).

·
Descrição do Serviço: Fixação do chicote central e isolamento da coluna. (OS: 37140 - Entrada: 16/05/16 e Entrega 18/05/16).

·
Descrição do Serviço: Fixação da moldura do difusor lado esquerdo. (OS: 59894 – Entrada: 19/06/17 e Previsão Entrega: 19/06/17)

·
Descrição do Serviço: Feito teste de rodagem e nenhum barulho foi detectado. (OS: 59894 – Entrada: 19/06/17 e Previsão Entrega: 19/06/17)

(...)

Problema 10: Cliente reclama alarme ao ser acionado dispara buzina duas vezes.

·
Descrição do Serviço: Recalibragem do módulo da carroceria. (OS: 38754 - Entrada: 13/06/16 e Entrega: 16/06/16).

·
Descrição do Serviço: Realizado vários testes nos alarmes mas nenhuma falha detectada. Modulo do alarme foi reiniciado. (OS: 79162 – Entrada: 23/05/18 e Liberada: 25/05/18).

·
Descrição do Serviço: Feito acionamento diversas vezes e não ocasionou o problema. (OS: 87715 – Entrada: 25/09/18 e Previsão Entrega: 25/09/18)

(...)

Problema 11: Cliente reclama tampa traseira dificuldade de abrir.

·
Descrição do Serviço : Regulagem da tampa traseira. (OS: 38754 - Entrada: 13/06/16 e Entrega: 16/06/16)

·
Descrição do Serviço: Regulagem dos batentes do porta malas (OS: 45216 – Entrada: 03/10/16 e Liberada: 13/10/16).

(...)

Problema 12: Cliente reclama barulho na direção.

·
Descrição do Serviço: Substituição da mangueira/tubo de saída da caixa de direção hidráulica conforme ID2859151 (em anexo). (OS: 38754 - Entrada: 13/06/16 e Entrega: 16/06/16).

·
Descrição do Serviço: Feito teste de rodagem e não foi encontrado nenhum barulho. (OS: 52431 – Entrada: 06/02/2017 e Previsão Entrega: 06/02/17)

·
Descrição do Serviço: Realizado teste de rodagem porem veiculo não apresentou nenhuma falha ou anomalia dos componentes da direção. (OS 80955 – Entrada: 21/06/18 e Previsão Entrega: 21/06/18)

(...)

Problema 13: Cliente reclama marcador de combustível baixando rápido e vazamento combustível

·
Descrição do Serviço: Substituição do sensor de nível do combustível. (OS: 45216 – Entrada: 03/10/16 e Liberada: 13/10/16)

·
Descrição do Serviço: reposicionamento do suspiro do gargalo no tanque de combustível. (OS: 59849 – Entrada: 19/06/17 e Previsão Entrega: 19/06/17)

·
Descrição do Serviço: Falha na manufatura do tanque de combustível ocasionando perca de combustível através da porca de fixação da bomba do tanque de combustível. Substituição do tanque de combustível. (OS: 62988 – Entrada: 62988 e Liberada: 16/08/17).

·
Descrição do Serviço: Realizado inspeção no sistema elétrico do marcador de combustível, estando com suas medidas dentro do parâmetro, em teste marcou normalmente. (OS: 71350 – Entrada: 08/01/18 e Liberada: 09/01/18)

(...).

Problema 14: Cliente reclama ruído do motor parando ao sair do veículo e ventoinha disparando.

·
Descrição do Serviço: Substituição do eletroventilador do sistema de arrefeciemento. (OS: 45216 – Entrada: 03/10/16 e Liberada: 13/10/16)

·
Descrição do Serviço: Feito teste na parte elétrica e na foi encontrado nenhum defeito. (OS: 52431 – Entrada: 06/02/2017 e Previsão Entrega: 06/02/17)

(...)

Problema 15: Cliente reclama estalo ao reduzir a marcha.

·
Descrição do Serviço: Realizado teste de rodagem e não apresentou a reclamação do cliente. (OS: 45216 – Entrada: 03/10/16 e Liberada: 13/10/16)

(...).

Problema 16: Cliente reclama barulho no freio.

·
Descrição do Serviço: Realizada inspeção no sistema de freio dianteiro e traseiro e não apresentou desgaste dos componentes. (OS: 45216 – Entrada: 03/10/16 e Liberada: 13/10/16)

(...)
” – cf. Id. no 86609634.

É incontroverso, portanto, que, em breve espaço de tempo entre a aquisição do veículo zero km, em 06.01.2016, e sua última estada na Concessionária/ré, em 16.11.2018, ao menos por 16 (dezesseis) vezes, o veículo apresentou defeitos diversos, que fez com que o veículo retornasse à Concessionária/ré para reparos ineficientes, sendo inquestionável as idas e vindas do veículo à intervenção da oficina, porquanto, os defeitos retornaram diversas vezes até que fossem definitivamente sanados.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

Sobre a pretensão indenizatória por danos morais, as peculiaridades do caso realmente transbordam o limite do mero aborrecimento, ainda que a perícia tenha concluído que o veículo esteja em condições de uso, pois a apelante/consumidora foi indubitavelmente ludibriada ao adquirir veículo ofertado como novo e sem defeitos, mas que, como logo em seguida se viu, escondia imperfeições de fabricação que não só perturbaram a paz da adquirente durante o período de utilização do veículo, mas também fizeram com que a apelante retornasse diversas vezes à Concessionária/apelada para o reparo do veículo 0km adquirido por ela, ficando privada do uso do veículo por inumeras vezes, daí porque presentes os elementos da responsabilidade civil que autorizam a condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

É esse o entendimento perfilhado pela jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. MAU FUNCIONAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido" (SAgRg no AREsp 776.547/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016). 2. Agravo interno não provido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1873621/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 31/08/2020 - DJe 23/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO PREMATURO - INEXISTÊNCIA - VEÍCULO DEFEITUOSO - PROBLEMA NOTICIADO PELA CONSUMIDORA ADQUIRENTE E NÃO SANADO PELA EMPRESA MONTADORA - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA - VEÍCULO CONSERTADO E DEVOLVIDO NO CURSO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – (...)- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM QUANTIA ADEQUADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DIVISÃO PROPORCIONAL À PERDA EXPERIMENTADA POR CADA PARTE. (...).Configurado o dano moral vivenciado pela consumidora, por ter sido privada diversas vezes do uso do veículo recentemente adquirido por tempo desarrazoado e injustificado e se desgastado de forma considerável ao tentar solucionar o problema mecânico perante a ré várias vezes, há que se reconhecer em seu favor o direito à percepção da respectiva indenização, a qual deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e buscando sempre atingir os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, compensar a parte lesada pelos prejuízos vivenciados, punir o agente e inibi-lo na adoção de novas condutas ilícitas, revelando-se imperiosa a modificação do valor arbitrado pelo Magistrado a quo. (...). (TJMG - 18a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0145.06.340744-2/001 – Rel. Des.
Arnaldo Maciel
- Julgamento em 15/09/2015 – DJE em 22/09/2015)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO AUTOMOVEL ZERO "KM". DEFEITOS SANADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA. DEVER DE PRESTAR A GARANTIA DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DEFEITOS JÁ CONSERTADOS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A DESVALORIZAÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AO CARRO 0KM. (...). 5. Danos morais evidenciados, pelos transtornos havidos e defeitos, ainda que pequenos, logo após a compra do veiculo 0km, com a privação da utilização do bem por vários períodos. (...). RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível,No 71005065198 – Rela. MMa. Juiza de Direito
Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe
- Julgado em 08.10.2014)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (a autora/apelante nada contribuiu para o evento), e sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (a autora, enfermeira, e do outro lado, poderosas empresas concessionária e fabricante automotiva), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar e, consequentemente, julgar o pedido autoral parcialmente procedente, para
condenar as rés/apeladas - Concessionária e Fabricante - ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, para condenar as rés/apeladas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e ao Enunciado Administrativo no 7 do STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 5%.

Custas pelas rés/apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021